Tribunal: STF
Processo: ARE 770637
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.4.2013.



    Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.